Tribunal: CARF
Processo: 35582.007017/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35582.007017/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
DD FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1995
DECADÊNCIA. PRAZO. STF. CTN. - O Supremo Tribunal Federal decidiu,
através da Súmula Vinculante n° 8, pela inconstitucionalidade do prazo
decadencial de 10 (dez) anos estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5 (cinco) anos determinado pelo
CTN.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
OCORRÊNCIA. Não tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e
precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o
direito de defesa e do contraditório, bem como inobservância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, razão pelo qual deve ser reconhecida sua
total nulidade, por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35582.007017/2006-72
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35582.007017/2006-72

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Débito, lavrada em 08/12/2006, em
desfavor de DD Farmácia Dermatológica Ltda., face a cobrança de valores devidos a titulo de
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao SAT que foram
compensados acima do limite de 25% e 30% estabelecidos pelas leis 9.032/95 e 9129/95 que
alteram a redação do art. 89, § 3°, da Lei 8.212, compreendendo o período de 02/1995 a 10/1995.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Defesa Administrativa de fls.120/129,
tendo o Acórdão de fls. 147/152 julgado procedente a notificação.
Posteriormente, a empresa interpôs Recurso Voluntário de fls. 155/163 alegando
em síntese:
a) A decadência dos créditos haja vista a presente NFLD que compreende os
períodos de 02/1995 a 10/1995 somente ter sido lavrada em 08/12/2006, após decorridos mais de
10 anos da data da constituição definitiva dos aludidos débitos;
b) Autorizar a Lei 8.383/91 em seu art. 66 a compensação efetuada em períodos
subsequentes, desde que ocorra entre tributos da mesma espécie, não sendo estabelecido nenhum
tipo de limitação;
c) Ter sido a Lei 9.032/95, que passou a limitar em 25% a compensação entre
créditos e débitos, promulgada em novembro de 1995, portanto posteriormente ao período do
lançamento.
O CARF, da análise do presente processo, resumiu o entendimento no seguinte
sentido:
=> os presentes autos referem-se à NFLD de número 37.043.462-5 lavrada em
08.12.2006 em substituição a lançamento anulado pelo Conselho Regional da Previdência Social
em 19.06.2000 em desfavor de DD Farmácia Dermatológica Ltda., face à cobrança de valores
devidos a titulo de contribuições previdenciárias nas competências de 02/1995 a 10/1995.
Questionada administrativamente a decadência de todos os períodos
compreendidos na notificação a que ora se aprecia, imperiosa a identificação do caráter do vicio
responsável por tornar nulo o lançamento anterior. Em se tratando de vicio formal, deve-se
aplicar o disposto no art. 173 inc. II do CTN, dispositivo que tem o condão de reiniciar a
contagem do prazo decadencial, tomando-se como ponto de partida a data da decisão que julgou
nula a notificação original.
Caso se constate que a nulidade decorreu de vicio material, em se tratando de
tributos cujo lançamento ocorre por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, deve-se aplicar o disposto no art. 150 § 4° do CTN que determina prazo
qüinqüenal para consumação da decadência contado a partir da data da ocorrência dos fatos
geradores.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35582.007017/2006-72

Desta feita, é de incomensurável importância a definição do tipo de vicio
ensejador da anulação do lançamento original, pois tendo sido a notificação eivada de vicio
formal, acarretará consequências bastante diversas das que ocorreriam se configurado o caráter
eminentemente material do vicio responsável pela anulação da NFLD anterior.
Ademais, caso constatado que o lançamento anterior fora anulado por vicio
formal, imperioso identificar-se a data em que se tornou definitiva a decisão que anulou o
referido lançamento, para fins de aplicação do art. 173, inc. II do CTN.
Pois bem. O lançamento fora anulado pelo Conselho Regional da Previdência
Social — CRPS em 19 de junho de 2000.
Ocorre que a alegação de que as notificações substituídas pelo presente
lançamento teriam sido anuladas na data referida, não deixa claro que a decisão proferida teria
caráter definitivo, haja vista a fiscalização tão somente ter mencionado que se tratava de decisão
do CRPS, sem especificar se a mesma fora prolatada por urna Junta de Recurso, ou por Câmara
de Julgamento.
A questão é relevante tendo em vista que é possível recorrer-se de decisão
proferida por junta do Conselho Regional da Previdência Social, mediante a interposição de
Recurso Especial perante uma das Câmaras de Julgamento do Conselho.
Sendo assim, diante da possibilidade de que a decisão a qual se refere o Relatório
Fiscal da presente NFLD tenha sido proferida por Junta de Recurso, teria a empresa prazo de 30
dias para interposição de Recurso Especial, perante o órgão de última instância recursal
administrativa, qual seja uma das Câmaras de Julgamentos do CRPS.
Por outro lado, admitindo-se a possibilidade de que o lançamento ora substituído
tenha sido julgado nulo por decisão de uma das câmaras, ainda caberia ao contribuinte a
oportunidade de embargar de declaração, ante a presença de contradição, ambiguidade ou
obscuridade na decisão, sendo-lhe dado prazo de 30 dias para a interposição dos embargos
contados da data da ciência do acórdão.
Imperioso, contudo, destacar-se que não obstante este Colendo Conselho conhecer
dos prazos de que gozava o contribuinte para recorrer em última instancia da decisão proferida
em 19 de junho de 2000 segundo Relatório Fiscal do lançamento ora em vergaste, não há como
saber se a empresa efetivamente interpôs recurso e, caso o tenha feito, se o mesmo já fora
julgado.
Desta feita, é de incomensurável importância a definição da data em que se tornou
definitiva, ou seja, a data do trânsito em julgado da decisão que anulou as NFLDs a que o
presente lançamento substitui.
Não tendo sido juntados aos autos documentos capazes de viabilizar um
julgamento coerente acerca da constatação da decadência no presente lançamento, resta afastada
a possibilidade de este Colendo Conselho proferir decisão concernente à matéria aludida.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35582.007017/2006-72

Sendo assim, é necessário que seja convertido o feito em diligência para o fim de:
1) Juntar aos autos o Relatório Fiscal das NFLDs de n's 32.595.255-8/98,
32.595.260-4/98, 32.595.262-0/98 e 32.595.258-2/98 a que o presente lançamento substitui;
2) Juntar aos autos o Acórdão que julgou nula as NFLDs de n's 32.595.255- 8/98,
32.595.260-4/98, 32.595.262-0/98 e 32.595.258-2/98 a que o presente lançamento substitui;
3) Certificar a Fiscalização a data em que se tornou definitiva a decisão que
anulou as NFLDs de n's 32.595.255-8/98, 32.595.260-4/98, 32.595.262- 0/98 e 32.595.258-2/98
ora substituidas pela presente notificação.
Em atendimento ao solicitado na Resolução 2301-000.110 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que solicitou diligência com a finalidade de juntar aos autos:
Relatório Fiscal, Acórdão que julgou nula e certificar a Fiscalização a data que tornou definitiva
a decisão que anulou as NFLD's de n 2 s 32.595- 8/98, 32.595.260-4/98, 32.595.262-0/98 e
32.595.258-2/98, informou a fiscalização que:
1- Em consulta aos sistemas da RFB, constatou-se que: a empresa encontra-se
ativa; que a Ultima GFIP entregue pela empresa foi na competência 10/2007 e que houve
omissão de entrega de DIPJ a partir do exercício 2009.
2- Fizemos diligência nos endereços: Av. Rio Branco, 156 si 239/50, Centro, Rio
de Janeiro, RJ (endereço que consta como sendo da empresa nos sistemas da Receita Federal do
Brasil); Rua Barão de Mesquita, 365 lj G, Tijuca, Rio de Janeiro; (endereço localizado através da
Internet como sendo da empresa) e Av. das Américas. 339 bl 2 lj F (endereço localizado através
da internet como sendo da empresa) e não foi possível localizar a empresa.
3- Solicitamos à DRJ/RJ 1, através do MEMO n 2 150/2013, cópia do Acórdão
que tornou nula as NFLD's 32.595-8/98, 32.595.260-4/98, 32.595.262-0/98 e 32.595.258-2/98.
Nos foi informado que os acórdãos que julgaram nulas as citadas NFLD's foram proferidos pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social, que foi extinto após criação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
4. Anexamos a este os documentos extraídos do sistema de cobrança da Dataprev
que nos foi remetido pela RFB/DRJ/RJO; o extrato de consulta do CNPJ da empresa e GFIP
WEB da competência 11/2007.
5. Em vista do acima exposto, proponho encaminhar o presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35582.007017/2006-72

Pois bem. Entendo que é imperioso atentar para as falhas na clareza do
processo no que se refere aos fatos geradores, prazos, cientificação do contribuinte acerca das
decisões, bem como falta de clareza também na fundamentação legal e posteriormente motivos
ensejadores da anulação pelo Conselho Regional da Previdência Social — CRPS em 19 de junho
de 2000.

Com efeito, a lavratura do Auto de Infração deveu-se a cobrança de valores
devidos a titulo de contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao SAT
que foram compensados acima do limite de 25% e 30% estabelecidos pelas leis 9.032/95 e
9129/95 que alteram a redação do art. 89, § 3°, da Lei 8.212, compreendendo o período de
02/1995 a 10/1995.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Defesa Administrativa de fls.120/129,
tendo o Acórdão de fls. 147/152 julgado procedente a notificação.
Posteriormente, a empresa interpôs Recurso Voluntário de fls. 155/163 alegando
em síntese:
a) A decadência dos créditos haja vista a presente NFLD que compreende os
períodos de 02/1995 a 10/1995 somente ter sido lavrada em 08/12/2006, após decorridos mais de
10 anos da data da constituição definitiva dos aludidos débitos;
b) Autorizar a Lei 8.383/91 em seu art. 66 a compensação efetuada em períodos
subsequentes, desde que ocorra entre tributos da mesma espécie, não sendo estabelecido nenhum
tipo de limitação;
c) Ter sido a Lei 9.032/95, que passou a limitar em 25% a compensação entre
créditos e débitos, promulgada em novembro de 1995, portanto posteriormente ao período do
lançamento.
Entendo que caberia a fiscalização especificar clara e precisamente no
Relatório Fiscal os fatos geradores das contribuições previdenciárias exigidas, inserindo,
igualmente, no anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD os dispositivos legais que as
fundamentam, além de instruir o processo com todos os documentos pertinentes aos fatos.

Na hipótese dos autos, entendo que estamos diante de vício grave, pois além de
não haver discriminação clara e precisa dos fatos geradores dos tributos lançados, fora
determinada uma diligência, a qual retornou extremamente precária e lacunosa, sem falar no
transcurso do prazo para o novo lançamento, que formaliza um suposto crédito fiscal de 1995,
apenas em 2006.

Referida omissão afronta de forma flagrante, igualmente, os preceitos contidos
no artigo 142 do Código Tributário Nacional que, ao atribuir a competência privativa do
lançamento a autoridade administrativa exige que nessa atividade o fiscal autuante descreva e
comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado, como segue:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35582.007017/2006-72

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Destarte, os atos administrativos, conforme se depreende do artigo 50 da Lei
9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, devem ser motivados, sob pena de nulidade, in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos [...]
§1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente [...]

Na mesma linha de raciocínio, o Código Tributário Nacional, em seus artigos
201 a 204, determina que após o trâmite regular, a notificação será inscrita em dívida ativa que
indicará, entre outros elementos essenciais, a “origem e a natureza do crédito tributário,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”. A falta desses requisitos
ocasiona a nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, não gozando a CDA
da presunção de certeza e liquidez, por não ter sido regularmente inscrita.

Consoante se infere dos dispositivos legais encimados, para que o lançamento
encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal
autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo. A ausência
dessa descrição clara e precisa, especialmente no Relatório Fiscal da Notificação, ou erro nessa
conduta, macula o procedimento fiscal por vício material.

Outro não é o entendimento do ilustre Dr. Manoel Antônio Gadelha Dias,
expresidente do 1o Conselho de Contribuinte, conforme se extrai do excerto de sua obra “O Vício
Formal no Lançamento Tributário”, nos seguintes termos:

[...] O defeito na descrição do fato, por exemplo, não pode caracterizar-se mero vício
formal, pois a descrição do fato está intimamente ligada à valoração jurídica do fato
jurídico, requisito fundamental do lançamento. A descrição do fato defeituosa tanto
pode configurar nulidade de direito material como de direito processual. Estaremos
diante da primeira situação quando o vício atinge o motivo do ato, ou seja, o seu
pressuposto objetivo, que corresponde à ocorrência dos fatos que ensejaram a sua
prática. (Tôrres, Heleno Taveira et al. – coordenação – “Direito Tributário e Processo
Administrativo Aplicados – São Paulo : Quartier Latin, 2005, p. 348)

A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
positiva dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO EX OFFICIO – É nulo o Ato
Administrativo de Lançamento, formalizado com inegável insuficiência na descrição
dos fatos, não permitindo que o sujeito passivo pudesse exercitar, como lhe outorga o
ordenamento jurídico, o amplo direito de defesa, notadamente por desconhecer, com a
necessária nitidez, o conteúdo do ilícito que lhe está sendo imputado. Trata-se, no caso,
de nulidade por vício material, na medida em que falta conteúdo ao ato, o que implica
inocorrência da hipótese de incidência.” (1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes,
Recurso no 132.213 – Acórdão no 101-94049, Sessão de 06/12/2002, unânime)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35582.007017/2006-72

LANÇAMENTO – NULIDADE - VÍCIO MATERIAL – DECADÊNCIA - Nulo o
lançamento quando ausentes a descrição do fato gerador e a determinação da matéria
tributável, por se tratar de vício de natureza material. Aplicável o disposto no artigo
150, § 4o, do CTN.” (2a Câmara do 1o Conselho, Recurso no 138.595 – Acórdão no 102-
47201, Sessão de 10/11/2005)

Ultrapassada a questão da lacunosa motivação do lançamento, e lacunosa
resposta à diligência, entendo que o lançamento efetuado depois do primeiro anulado, também
resta decadente.

Tendo em vista que houve pagamento do tributo, entendo que que é caso típico
de aplicação do §4°, do art. 150, do CTN, que determina a contagem do prazo decadencial de 05
(cinco) anos, a partir do fato gerador respectivo.

Assim, para fins de critério decadencial, , levando-se em consideração que a
cientificação da decisão deu-se em 19.06.2000, o novo lançamento deveria ter sido efetuado no
máximo até 05 de 2005, e somente foi lavrado em 08/12/2006, após decorridos mais de 10 anos
da data da constituição definitiva dos aludidos débitos.

Desta feita, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso, reconhecendo
a decadência do lançamento efetuado em substituição ao primeiro, anulado anteriormente.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para
reconhecer a decadência do crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital